Tribunal: CARF
Processo: 13819.002047/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002047/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.820 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
HONÓRIO CAVICCHIOLI LUCATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação dos devidos termos da Decisão Judicial que determinou os
pagamentos a título de pensão judicial.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002047/2009-81
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002047/2009-81

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 130 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 21 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 06/10.
...
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Pensão Alim. Judicial
49.100,00
Sendo:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 49.100,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
Glosa de pensão alimentícia pela não comprovação da sentença judicial e/ou acordo
homologado
pelo
Poder Judiciário,
nos
termos
do Termo
de
Intimação
2009/647607260452680.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
1. Os valores pagos a título de pensão alimentícia estão de acordo com a Decisão
Judicial que estabeleceu 10 salários mínimos conforme documento que anexa.
...
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002047/2009-81

Na declaração de ajuste anual do contribuinte poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado
judicialmente,
inclusive
a
prestação
de
alimentos
provisionais, no montante efetivamente comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2012 (e-fls. 28), o sujeito
passivo interpôs, em 13/04/2012 (e-fls. 248), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que foram descumpridos princípios
constitucionais e os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos. Protesta
pela juntada futura de novos documentos. Ora colaciona provas (e-fls. 137 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no
valor de R$49.100,00.
O contribuinte manifesta-se preliminarmente no sentido de ofensa a Pincípios
Constitucionais. Aponte-se de antemão arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E diante da violação da legislação tributária pátria, e da validade desta, não há que
se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração,
com a aplicação da multa e dos juros cabíveis, sob pena de responsabilidade funcional, em
atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Prosseguindo para a apreciação meritória, o embasamento legal para as
deduções legais, a serem devidamente comprovadas para seu usufruto, encontra-se no
Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto, onde verifica-se o regramento acerca
da dedução a título de pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos
provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002047/2009-81

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Na espécie, aponta a Auditoria como fulcro do lançamento da glosa de pensão
alimentícia a não comprovação da sentença judicial emanada pelo Poder Judiciário, nos termos
do Termo de Intimação 2009/647607260452680.
Em que pese o entendimento da DRJ que seria necessária a comprovação do
pagamento da pensão alimentícia através da apresentação de comprovantes dos depósitos, tal
exigência de Primeira Instância não pode prosperar, por tratar-se de novação. Ao proceder dessa
forma, a Decisão, além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao
contraditório e à ampla defesa da parte recorrente, não podendo ser acatada.
Mas em que pese tal novação, a DRJ caminha na retidão ao apreciação o quesito
fulcral de lavratura da Notificação: “O impugnante poderia ter apresentado a sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente pelo Poder Judiciário para que fosse possível conhecer os
exatos termos do estabelecimento da pensão alimentícia judicial”.
Pois tal ausência de provas remanesce. Embora existam documentos judiciais ora
juntados aos autos (e-fls. 179/199), que podem ser apreciados com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez
que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória,
nenhum deles traz a sentença judicial ou acordo homologado que traga os exatos termos do
estabelecimento da pensão judicial. Até se constata, em Termo de Audiência juntado (e-fls.
188/189), prolação de uma sentença, mas a mesma não esclarece, por exemplo, o valor da
pensão.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Por fim, ainda deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado
ao protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, em momento ainda posterior à
apreciação da peça recursal, apresentado nesta, por estar sendo formulado sem qualquer
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002047/2009-81

fundamentação consistente e em etapa descabida do rito processual, não observando o disposto
no supracitado art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/1972.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 254
DF CARF MF
Original